Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-66.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-66.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: AMAURI ALMEIDA FRAGA Advogado(s):NILDOBERTO LIMA MEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF SOBRE A MATÉRIA. ADI 3395 E TEMA 551 DO STF. VERBAS DEVIDAS A SERVIDOR QUE EXERCEU LABOR SOB VÍNCULO DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE DIREITO EM NORMA CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA NÃO OCORRIDA. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1. O art. 39, §3º, da CRFB, ao estender aos servidores públicos alguns dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º, não excetuou os servidores ocupantes de cargo em comissão. 2. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento das verbas devidas aos servidores estatutários, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, e o 13º (décimo terceiro) salário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000092-66.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada AMAURI ALMEIDA FRAGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 2024 PRESIDENTE Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA